Tribunal: TJPA
Processo: 0801207-86.2022.8.14.0091
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2025-09-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0801207-86.2022.8.14.0091

APELANTE: PEDRO WASHINGTON SILVA DE JESUS

APELADO: MUNICIPIO DE SALVATERRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS. SURGIMENTO DE VAGA APÓS O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE CARGOS VAGOS PARA A FUNÇÃO ALMEJADA. EXPECTATIVA DE DIREITO. PRECEDENTES STF. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO
.
APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA
.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta
por PEDRO WASHINGTON SILVA DE JESUS contra sentença
que denegou a segurança requerida, extinguindo o processo com resolução do mérito, em razão da ausência de demonstração de direito líquido e certo à nomeação.

II. Questão em discussão

2.
A questão em análise consiste
em verificar se: (i) candidatos aprovados fora do número de vagas possuem direito à nomeação durante o prazo de validade do certame; (ii) se o falecimento do
primeiro colocado no Concurso Público do Município de Salvaterra para o cargo de TÉCNICO EM RADIOLOGIA confere direito líquido e certo à nomeação do apelante; e se
(Iii) a contratação de servidores temporários, pela Prefeitura de Salvaterra, implicou em preterição
.

III. Razões de decidir

3.
De acordo com entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que a mera expectativa de direito do candidato aprovado e classificado além das vagas oferecidas no edital apenas convola-se em direito subjetivo à nomeação para o respectivo cargo se, durante o prazo de validade do concurso, houver o surgimento de novas vagas, seja em razão da criação de novos cargos mediante lei, seja em virtude de vacância decorrente de exoneração, demissão, aposentadoria, posse em outro cargo incalculável ou falecimento
.

4. Na situação em análise, a apelante prestou concurso público para o
cargo de de Técnico em Radiologia - SEMUSA (Espaço Urbano), o qual disponibilizava 02 (duas) vagas de provimento imediato. O Apelante logrou aprovação em 3º lugar, ocupando a 1ª colocação do cadastro de reserva para a função.

6.
Examinando os documentos presentes nos autos, observa-se que n
o prazo de validade previsto no item 1.3 do Edital 001/2020 – PMSVT, o biênio inicial encerrou no dia 04/12/2022, não havendo nos autos informação acerca de eventual prorrogação
.

7.

Nestes termos, embora o apelante alegue o surgimento de vaga em decorrência do falecimento de Clauber da Silva Lima, primeiro colocado para o cargo de Técnico em radiologia – SEMUSA – Espaço urbano no
Edital nº 001/2020 – PMSVT, observa-se que o seu falecimento ocorreu em 09/01/2025, ou seja, após o prazo de validade do concurso público, o que não garante ao apelante o direito subjetivo à convocação

8.
A contratação de servidores temporários não importa em preterição de candidato aprovado em concurso público, porquanto nesta modalidade de especial de investidura, o agente exerce apenas função pública. É dizer que não há ocupação de cargo na estrutura administrativa, dada a precariedade do vínculo, conforme consta no permissivo constitucional previsto no artigo 37, IX, da Constituição da República.

9. A jurisprudência consolida a obrigatoriedade de candidato comprovar não só a existência de contratação temporária ou terceirizada, no prazo de validade do concurso público, mas principalmente a existência de cargo efetivo vago disponível, para finalidade de caracterizar a burla a previsão do art. 37, inciso II, da CF, por existência de preterição arbitrária e imotivada de candidato, pois a contratação temporária de terceiros não constitui, pura e simplesmente, ato ilegal, tampouco indicativo de existência de cargo vago.

IV. Dispositivo e tese

10. Apelação conhecida e desprovida.

_________

Dispositivos relevantes citados
:
art. 37, II e IX, CF/88;

Jurisprudência relevante citada:
STJ - RMS 44.476/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 14/10/2016;
STJ, RMS nº 37.882/AC, Segunda Turma, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data do Julgamento: 14/02/2013;
STF - ARE 802958 AgR, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 23/09/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-224 DIVULG 13-11-2014 PUBLIC 14-11-2014;
STF - Rcl 29862 AgR, Relator (a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 31/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-194 DIVULG 14-09-2018 PUBLIC 17-09-2018; STF - RE 837311, Relator (a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSO GERAL - MÉRITO DJe-072 DIVULG 15-04-2016 PUBLIC 18-04-2016

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 33ª Sessão Ordinária do plenário virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 22 de setembro 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por PEDRO WASHINGTON SILVA DE JESUS contra a MUNICÍPIO DE SALVATERRA, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Salvaterra /PA, nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR (Processo nº
0801207-86.2022.8.14.0091
), impetrado pela apelante.

A sentença foi prolatada com os seguintes termos:

(...) No presente mandado de segurança, o autor demonstrou a contratação direta de servidores, entretanto não comprovou que, de fato, há vagas para o seu cargo e que estas são ocupadas por comissionados ou contratados, o que era necessário, porque o segundo não é decorrência lógica do primeiro.

Diante do exposto, vejo que não há direito e líquido e certo à nomeação, mas apenas mera expectativa de direito caso sejam criadas novas vagas pela via legislativa, razão pela qual é incabível o mandado de segurança.

Diante do exposto,
INDEFIRO A INICIAL
, com fulcro no art. 10 da Lei nº 12.016/2009 e
DENEGO A SEGURANÇA PLEITEADA,

EXTINGUINDO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do que disciplina o art. 487, I, do Código de Processo Civil (CPC).

(...).

Em suas razões recursais (Id. 15908984) o apelante aduz que há um histórico reiterado de contratações temporárias irregulares pelo Município de Salvaterra/PA, utilizadas para burlar a obrigatoriedade de nomeações via concurso público, inclusive após a homologação do certame de 2020, realizado por força de TAC firmado com o Ministério Público.

Afirma que, apesar da existência de aprovados em cadastro de reserva, como o próprio Apelante, o Município contratou e recontratou servidores temporários para o cargo de Técnico em Radiologia, mesmo havendo vagas disponíveis e necessidade do serviço, o que caracteriza preterição arbitrária e convola a expectativa de direito em direito líquido e certo

Sustenta, ainda, que a sentença que negou a segurança incorre em equívoco ao não reconhecer o controle de legalidade exercido pelo Judiciário e desconsidera as provas do surgimento de novas vagas e do desvio de finalidade nas contratações, razão pela qual deve ser reformada, assegurando-se a nomeação e posse do Apelante.

Por fim, requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença e concedida a segurança pleiteada para que seja nomeado e empossado no cargo de TÉCNICO EM RADIOLOGIA - SEMUSA - ESPAÇO URBANO.

Em petição de Id. 24291610 a parte Apelante apresentou, como fato superveniente, a comunicação de que o primeiro colocado no Concurso Público do Município de Salvaterra para o cargo de TÉCNICO EM RADIOLOGIA– SEMUSA – ESPAÇO URBANO, Clauber da Silva Lima, faleceu na data 05/01/2025, conforme certidão de óbito anexada, fazendo com que a expectativa de direito do apelante se convole em direito líquido e certo, uma vez que foi classificado em 3º (terceiro) lugar geral ou 1º (primeiro) do cadastro reserva.

O apelado, devidamente intimado, apresentou contrarrazões ao recurso interposto (Id. 28374389).

Encaminhado os autos ao Ministério Público, manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso
(id. 29614272).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, passando a apreciá-lo.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO DO RECURSO, passando a apreciá-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal em definir se o impetrante possui direito líquido e certo de ser nomeada no Concurso Público nº 001/2020 da Prefeitura de Salvaterra, mais especificamente no cargo de
TÉCNICO EM RADIOLOGIA– SEMUSA – ESPAÇO URBANO.

O mandado de segurança é o meio constitucional posto à disposição de qualquer pessoa física ou jurídica para a proteção de direito individual ou coletivo, líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, lesado ou ameaçado de lesão, por atos ou omissões de autoridade pública ou investida de função pública.

Disciplinado pela Lei 12.016/2009, afigura-se como instrumento cabível diante de ação ou omissão ilegal ou ilegítima dos prepostos da Administração Pública no exercício desta função, sendo considerado ação de rito sumário especial, que se traduz em espécie jurisdicional de controle dos atos administrativos.

Segundo o entendimento consolidado pelo STJ, para a demonstração do direito líquido e certo, é necessário que no momento da impetração do
mandamus
, seja facilmente aferível a extensão do direito alegado e que este possa ser prontamente exercido.

Com efeito, a certeza e a liquidez são requisitos que dizem respeito ao fato jurídico de que decorre o direito, o qual deverá estar demonstrado por prova pré-constituída. Resulta dizer, que não se pode afirmar com certeza a existência do direito se não há certeza quanto ao fato que lhe dá suporte. Neste sentido:

ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. SUSPEITA DE FRAUDE. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO, AD CAUTELAM, PELA AUTORIDADE MUNICIPAL. PODER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO. AFRONTA ÀS GARANTIAS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA NÃO DEMONSTRADA PELA RECORRENTE. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO INVOCADO. EFEITOS PATRIMONIAIS PRETÉRITOS. VIA IMPRÓPRIA. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 269 E 271/STF. 1. Cuida-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado por Padre da Posse Restaurante Ltda. contra ato do Exmo. Sr. Prefeito do Município do Rio de Janeiro, que suspendeu a remuneração referente a contratos de prestação de serviços de preparo, fornecimento, transporte e distribuição de refeições. 2
. O Mandado de Segurança detém entre os seus requisitos a comprovação inequívoca de direito líquido e certo pela parte impetrante, por meio da chamada prova pré-constituída, inexistindo espaço para a dilação probatória na célere via do mandamus. Para a demonstração do direito líquido e certo, é necessário que, no momento da sua impetração, seja facilmente aferível a extensão do direito alegado e que este possa ser prontamente exercido.
3. Hipótese em que a Corte de origem decidiu que não ficou comprovada, de plano, a cogitada afronta às garantias do contraditório e da ampla defesa. Asseverou, ainda, que a suspensão cautelar dos contratos administrativos em andamento encontra respaldo no poder-dever de autotutela da Administração. (...). 7. Recurso Ordinário não provido. (STJ - RMS 44.476/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 14/10/2016).

Consoante se infere dos autos, verifica-se que prefeitura municipal de Salvaterra realizou concurso público, regido pelo Edital nº 001/2020 – PMSVT, destinado ao preenchimento de 512 (quinhentas e doze) vagas, distribuídas em 60 (sessenta) cargos, mediante provimento imediato e criação de cadastro de reserva, para atender necessidade do quadro efetivo de pessoal.

Nesta seleção, para o cargo de Técnico em Radiologia - SEMUSA (Espaço Urbano), foram oferecidas 02 (duas) vagas de provimento imediato. O impetrante logrou aprovação em 3º lugar, ocupando a 1ª colocação do cadastro de reserva para a função (Id. 24291611 – pág. 32).

Nota-se, assim, se tratar de pretensão formalizada por candidato aprovado fora do quantitativo de vagas ofertadas pelo edital de abertura do certame.

Acerca do direito subjetivo à nomeação, o STF firmou entendimento no julgamento do RE 598.099, tendo fixado a Tese de Repercussão Geral consubstanciada no Tema 161, cujo teor transcrevo:

“
Tema 161: O candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas previsto no edital possui direito subjetivo à nomeação.”

Especialmente sobre os candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital,
estes possuem mera expectativa de direito à nomeação durante o prazo de validade do certame. Tal expectativa somente se convolaria em direito nas seguintes hipóteses, as quais, ressalto, não são cumulativas: 1- quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); 2- quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); 3- quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração.

Por oportuno, transcrevo a ementa do julgado do Supremo Tribunal Federal em comento:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSO GERAL RECONHECIDA. TEMA 784 DO PLENÁRIO VIRTUAL. CONTROVÉRSIA SOBRE O DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇO DE CANDIDATOS APROVADOS ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO NO CASO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇO. ADMINISTRAÇO PÚBLICA. SITUAÇES EXCEPCIONAIS. IN CASU, A ABERTURA DE NOVO CONCURSO PÚBLICO FOI ACOMPANHADA DA DEMONSTRAÇO INEQUÍVOCA DA NECESSIDADE PREMENTE E INADIÁVEL DE PROVIMENTO DOS CARGOS. INTERPRETAÇO DO ART. 37, IV, DA CONSTITUIÇO DA REPÚBLICA DE 1988. ARBÍTRIO. PRETERIÇO. CONVOLAÇO EXCEPCIONAL DA MERA EXPECTATIVA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇO. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, BOAFÉ, MORALIDADE, IMPESSOALIDADE E DA PROTEÇO DA CONFIANÇA. FORÇA NORMATIVA DO CONCURSO PÚBLICO. INTERESSE DA SOCIEDADE. RESPEITO À ORDEM DE APROVAÇO. ACÓRDO RECORRIDO EM SINTONIA COM A TESE ORA DELIMITADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

(...)

7. A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.
Assim, a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero (Ermessensreduzierung auf Null), fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação, verbi gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais: i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); ii) Quando houver preterição na nomeação por no observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.

8. In casu, reconhece-se, excepcionalmente, o direito subjetivo à nomeação aos candidatos devidamente aprovados no concurso público, pois houve, dentro da validade do processo seletivo e, também, logo após expirado o referido prazo, manifestações inequívocas da Administração piauiense acerca da existência de vagas e, sobretudo, da necessidade de chamamento de novos Defensores Públicos para o Estado.

9. Recurso Extraordinário a que se nega provimento.

(RE 837311, Relator (a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSO GERAL - MÉRITO DJe-072 DIVULG 15-04-2016 PUBLIC 18-04-2016). (grifei).

Destaca-se que, por se tratar de mandado de segurança, sabe-se que pressupõe prova pré-constituída do direito líquido e certo supostamente violado/ameaçado, nos termos do art. 1º da Lei 12.016/09.

Assim, a violação ao direito líquido e certo deve ser evidente e passível de constatação imediata, porquanto neste tipo de procedimento é inadmissível a dilação probatória em audiência ou a produção de outras provas que não a documental.

A seguir, faz-se necessário mencionar as provas relevantes juntadas pela impetrante:

·

ID nº 15908890
– edital que prevê duas vagas imediatas para o cargo de Técnico em Radiologia - SEMUSA, sem previsão de cadastro reserva;

·

ID nº 15857716
- Resultado homologado no qual consta o nome da impetrante no décimo primeiro lugar geral, equivalente ao nono lugar no cadastro reserva;

·

ID nº 15908893
- Edital de convocação dos candidatos aprovados e classificados no concurso para futura nomeação e posse.

·

ID nº 15908894
- Decreto de Convocação para nomeação de candidatos;

·

ID nº 15908896 e seguintes
- Documento que demonstra a existência de cargo por prazo determinado (contrato temporário).

·

ID nº 15857722
- Listagem de profissionais no HOSPITAL MUNICIPAL DE PEQUENO PORTE DR ALMIR GABRIEL, alguns com vínculo temporário.

·

ID nº 24291611
– Certidão de óbito de CLAUBER DA SILVA LIMA datada de 09/01/2025

Com o propósito de esclarecimento, registra-se que, considerando o prazo de validade previsto no item 1.3 do Edital 001/2020 – PMSVT, o biênio inicial encerrou no dia 04/12/2022, não havendo nos autos informação acerca de eventual prorrogação, fato este que se observa também nos processos nº 0800627-90.2021.8.14.0091 e 0800170-24.2022.8.14.0091 de relatoria da Exma. Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO.

Assim, cabe considerar, de acordo com entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que a mera expectativa de direito do candidato aprovado e classificado além das vagas oferecidas no edital apenas convola-se em direito subjetivo à nomeação para o respectivo cargo se, durante o prazo de validade do concurso, houver o surgimento de novas vagas, seja em razão da criação de novos cargos mediante lei, seja em virtude de vacância decorrente de exoneração, demissão, aposentadoria, posse em outro cargo incalculável ou falecimento. Vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO DENTRO DO CADASTRO DE RESERVAPREVISTO EM EDITAL. ABERTURA DE NOVAS VAGAS NO PRAZO DEVALIDADE DO CERTAME. (...).
4. A aprovação do candidato dentro do cadastro de reservas, ainda que fora do número de vagas inicialmente previstas no edital do concurso público, confere-lhe o direito subjetivo à nomeação para o respectivo cargo, se, durante o prazo de validade do concurso, houver o surgimento de novas vagas, seja em razão da criação de novos cargos mediante lei, seja em virtude de vacância decorrente de exoneração, demissão, aposentadoria, posse em outro cargo incalculável ou falecimento.
(...). 10. Recurso ordinário em mandado de segurança não provido. (STJ, RMS nº 37.882/AC, Segunda Turma, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data do Julgamento: 14/02/2013).

Como se vê, embora o apelante alegue o surgimento de vaga em decorrência do falecimento de Clauber da Silva Lima, primeiro colocado para o cargo de Técnico em radiologia – SEMUSA – Espaço urbano no
Edital nº 001/2020 – PMSVT, observa-se que o falecimento ocorreu após o prazo de validade do concurso público, o que não garante ao apelante o direito subjetivo à convocação.

Nesse diapasão, importa averiguar se, no caso em exame, restou configurada hipótese de preterição da impetrante pela contração de servidores temporários.

Cumpre ressaltar que a contratação de servidores temporários não importa em preterição de candidato aprovado em concurso público, porquanto nesta modalidade de especial de investidura, o agente exerce apenas função pública. É dizer que não há ocupação de cargo na estrutura administrativa, dada a precariedade do vínculo, conforme consta no permissivo constitucional previsto no artigo 37, IX, da Constituição da República:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público;

Deste modo, a jurisprudência consolida a obrigatoriedade de candidato comprovar não só a existência de contratação temporária ou terceirizada, no prazo de validade do concurso público, mas principalmente a existência de cargo efetivo vago disponível, para finalidade de caracterizar a burla a previsão do art. 37, inciso II, da CF, por existência de preterição arbitrária e imotivada de candidato, pois a contratação temporária de terceiros não constitui, pura e simplesmente, ato ilegal, tampouco indicativo de existência de cargo vago, conforme os seguintes julgados

EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Concurso público. Nomeação de servidores temporários. Existência de cargos efetivos vagos. Preterição de candidatas aprovadas em concurso vigente. Ocorrência. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. A jurisprudência da Corte é no sentido de que a contratação precária de agentes públicos somente configura preterição na ordem de nomeação de aprovados em concurso público vigente - ainda que fora do número de vagas previsto no edital - quando referida contratação tiver como finalidade o preenchimento de cargos efetivos vagos. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido.”

(STF - ARE 802958 AgR, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 23/09/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-224 DIVULG 13-11-2014 PUBLIC 14-11-2014).

“Ementa: Agravo interno em reclamação. Alegação de má aplicação de tese firmada em sede de repercussão geral. Concurso público. Preterição. 1. No julgamento do RE 837.311, Rel. Min. Luiz Fux, paradigma do tema nº 784 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal entendeu que, para ter reconhecido o direito à nomeação, o candidato interessado deve demonstrar, cumulativamente, (i) situação de preterição arbitrária e imotivada e (ii) a existência de cargos vagos. 2. No caso em análise, o acórdão reclamado registrou que a candidata interessada não demonstrou a existência de cargo vago em sua região. 3. Agravo interno desprovido.”

(STF - Rcl 29862 AgR, Relator (a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 31/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-194 DIVULG 14-09-2018 PUBLIC 17-09-2018)

Além dos documentos mencionados ao norte, o impetrante também juntou outros, que dizem respeito a outras ações, recomendações e decisões referentes à situação de temporários no Município de Salvaterra.

Pela leitura da sentença da Ação Civil Pública nº 0002341- 65.2014.8.14.0091 (ID nº 15857724 - Pág. 1), e Recomendação nº 006/2021 (ID nº 15857725 - Pág. 1), é possível notar que o Município de Salvaterra passa por uma situação delicada que envolve a manutenção, ao longo de vários anos, de contratos temporários, desvirtuando o propósito do contrato por tempo determinado.

Porém, em que pese a situação ser relevante e grave, devem as partes interessadas, buscar a solução por outra via, a exemplo do que já está ocorrendo na Ação Civil Pública nº 0002341-65.2014.8.14.0091, a qual determinou que o referido município rescinda o vínculo empregatício dos servidores contratados em caráter temporário existentes nos atuais quadros da Administração Pública Municipal e que se encontrem exercendo funções para as quais haja pessoal concursado aguardando nomeação.

Outrossim, destaco que não se está ignorando a existência de diversos temporários que continuam sendo mantidos no serviço público, ainda que não exista mais o caráter de excepcionalidade que o texto constitucional exige, porém, por se tratar, nesta via, de Mandado de Segurança, é necessária a prova do direito líquido e certo de que ocorreu a contratação de temporários especificamente para o cargo que a apelante/impetrante almeja, que, conforme, já mencionado suso, não foi comprovado.

Além disto, diante da não comprovação do surgimento de vagas para o cargo pleiteado, em número suficiente para alcançar a classificação do impetrante, constata-se que a sentença proferida pelo Juízo Monocrático não merece reparos, visto que a expectativa não se convalidou em direito líquido e certo à nomeação.

Dito isto, deve ser mantida a sentença que denegou a segurança.

DO DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
DEIXO DE CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA.
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL
,

mantendo a sentença recorrida em sua integralidade, nos termos da fundamentação.

Sem condenação em honorários advocatícios à luz das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ c/c o art. 25 da Lei nº 12.016/2009.

Sem custas.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 29/09/2025